Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA DE BRASÍLIA. ALIANÇA FRANCESA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISPENSA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. IRRELEVÂNCIA.

1. Tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão, deve-se afastar a preliminar de ausência de dialeticidade.

2. As imunidades tributárias delimitam a competência tributária dos entes federativos, os impedindo de definir determinadas situações como hipóteses de incidência de tributos.

3. As atividades que estão fora do poder de tributar são decorrência dos fins a serem perseguidos pelo Estado. A imunidade tributária de entidades educacionais e assistenciais tem por finalidade estimular a sociedade a contribuir com o Poder Público no exercício de atividades que têm finalidade pública, mas que o Estado, sozinho, não consegue desempenhar.

4. O fato de a atividade preponderante da associação ser ministrar cursos de língua estrangeira não desvirtua seu caráter de atividade essencial, pois o ensino de língua estrangeira é uma atividade típica de entidade educacional.

5. O ensino de língua estrangeira caracteriza-se como atividade educacional para aplicação da imunidade tributária descrita no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, sendo irrelevantes os fatos de a entidade não expedir diplomas de ensino básico, médio ou superior, bem como a inexistência de fiscalização da grade curricular pelo Poder Público. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

6. A educação de que fala a Constituição não pode ser entendida apenas como expressão ligada às normas gerais da educação nacional e ao sistema de ensino fundamental, médio e superior, estando o real alcance do termo no art. 205 da Constituição Federal: a atividade que leva ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

7. Restando demonstrado por meio de prova pericial que a entidade educacional cumpre com os requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, faz jus à imunidade tributária estabelecida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal.

8. Não é possível condicionar a concessão de imunidade tributária prevista para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos à apresentação de certificado de entidade de assistência social na hipótese em que prova pericial tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos para a incidência da norma imunizante. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

9. O reconhecimento da imunidade tributária prevista na Constituição Federal não está vinculado a qualquer ato administrativo, bastando, para tanto, que se prove que a entidade cumpre com os requisitos estabelecidos na Constituição Federal e no art. 14 do CTN.

10. A cobrança de mensalidade para a manutenção de suas finalidades institucionais não descaracteriza a ausência de fins lucrativos.

11. A associação autora já goza de imunidade tributária relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (Acórdão 1101097, 07014501820178070018, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 15/6/2018 e Ato Declaratório n. 184 da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal) e também é imune da tributação do imposto de renda pessoa jurídica (Ato Declaratório N. 045/1975, da Delegacia da Receita Federal em Brasília).

12. Apelação e remessa necessária desprovidas.